Tribunal: TJPA
Processo: 0806106-67.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806106-67.2017.8.14.0006

APELANTE: PROEVI PROTECAO ESPECIAL DE VIGILANCIA LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO TERMINAL DE CARGAS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL REPRESENTADO POR NOTA FISCAL EMITIDA APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - REQUISITO DA CERTEZA DA DÍVIDA - NÃO ATENDIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A cobrança de título, representado por notas fiscais, emitidas em face de uma suposta prestação de serviço de vigilância armada à apelada, que carece de comprovação dos serviços prestados e requisitos da certeza da dívida.

2 -
In casu
, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos de cobrança relativa às notas fiscais emitidas após a data do término do contrato, vieram desacompanhadas de documento hábil a comprovar a prestação do serviço.

4 - O ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço, competia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, CPC. Justifica-se por consequência, a improcedência do pleito, que está respaldado em documentos (notas fiscais), emitidas quando não mais vigorava o contrato entre as partes.

5 - Honorários recursais: na origem os honorários advocatícios foram rateados entre as partes na proporção de 50% (cinquenta) por cento para cada, não justificando, por consequências a aplicar as disposições contidas no §11 do art. 85 do CPC.

6 - Nos termos da fundamentação, recurso de apelação conhecido e DESPROVIDO. sentença a quo mantida na integralidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0806106-67.2017.8.14.0006

APELANTE: PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA

APELADO: CONDOMÍNIO DO TERMINAL DE CARGAS DE BELÉM

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 Z. 3226

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 9050497), interposto pela empresa autora PROEVI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA, em face da ré, CONDOMÍNIO DO TERMINAL DE CARGAS DE BELÉM, insatisfeita com a r. sentença de Parcial Procedência dos pedidos constantes da AÇÃO DE COBRANÇA (Id. 9050489), prolatada pela Juíza Auxiliar da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA., nos autos da

Consta dos autos que a em empresa autora, alegou em síntese, que firmou com a requerida, 2 (dois) contratos de prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada, nas dependências do aludido Condomínio do Terminal de Cargas de Belém, e este, deixou de cumprir com suas obrigações, tornando-se inadimplente, em relação as faturas vencidas referentes as Notas Fiscais de prestação de serviço de nº 17072, 17359, 17693, 17966, 18265, 19278, 19552, 19845 e 19846, os quais perfazem a quantia de R$ 129.171,32 (cento e vinte e nove mil, cento e setenta e um reais e trinta e dois centavos).

Acrescentou que tentou receber os valores de forma extrajudicial, mas a parte requerida, mesmo notificada, não efetuou os pagamentos. Por tais motivos, manejou a presente demanda, cobrando os valores devidos.

Após regular tramitação do feito,
sobreveio a r. sentença
, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL para condenar a parte requerida ao pagamento das notas fiscais identificadas pelos números 17072, 17359, 17693, 17966, 18265, devendo-se os valores serem monetariamente corrigidos pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento desta ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC).

Em consequência, resolvo o mérito da ação com lastro no art. 487, inc. I, do CPC. Havendo sucumbência recíproca, custas em rateio, nos termos do art. 86 do CPC, bem como cada parte deverá arcar com o ônus de seu patrocínio.”.

Insatisfeita a parte autora PROEVI - PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA,
apelou
(Id. 9050497).

Sustentou que o inconformismo vertido no presente recurso, se deve ao fato de que o juízo
a quo
, reconheceu apenas a legalidade da cobrança dos títulos nº 17072, 17359, 17693, 17966, 18265, afastando dos demais “títulos” sob a tese de que não estariam amparados pela vigência do contrato objeto da lide, e ainda determinou o rateando as custas e honorários advocatícios, entre as partes.

Informou, que apesar do estado de inadimplência da apelada, e o final do contrato, a prestação do serviço perdurou por mais algum tempo, o que configura a boa-fé da apelante, que busca receber os seus direitos.

Ponderou, que o juízo, ao decidir a lide, privilegiou a demandada, através do enriquecimento sem causa.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida, para declarar totalmente Procedente a petição inicial.

Por fim, requereu, que os atos processuais, sejam publicados, em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, inscrito na OAB/PE nº 23.255, com endereço profissional na Av. Visconde de Suassuna, nº 639, Boa Vista, Recife/PE - CEP: 50.050-540, sob pena de nulidade,

Nas
contrarrazões
ao recurso de apelação (Id. 9050504), a apelada rechaçou os argumentos declinados nas razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da r. sentença.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

O apelado, atravessou petição (Id. 9050504), requerendo que todas as publicações e intimações sejam feitas em favor de ANANDA LORENA SILVA GOMES, OAB/PA 27.198, sob pena de nulidade.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

Inicialmente se faz necessário observar que caso é simples, tendo o Magistrado de 1º grau, demonstrado de forma clara e objetiva e direta, consignado que a improcedência dos pedidos de cobrança relativos às notas fiscais emitidas após a data de término do contrato firmado entre as partes em
26/10/2016
, quais sejam: 19278 (data de emissão 17/01/2017), 19552 (data de emissão 21/02/2017), 19845 (data de emissão 23/03/2017) e 19846 (data de emissão 23/03/2017) - ID 2015907, uma vez que, correspondem a um período em que já teriam sido interrompidos os serviços da parte requerente, não sendo cabível, por conseguinte, a sua contraprestação pecuniária pela parte requerida.”.

Desta feita, constata-se que o pedido da autora/apelante, está supostamente amparado em um contrato de prestação de serviços que existiu entre os litigantes. Entretanto, os títulos “
notas fiscais
” julgados improcedentes pelo juízo prolator, não correspondem ao lapso temporal em que se encontravam vigentes os dois contratos firmados entre as partes.

Da análise pormenorizada do caderno processual, vislumbra-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante alegou,
mas não conseguiu demonstrar
, que os títulos (notas fiscais), julgadas improcedentes, que embora tivessem sido emitidas após o termino dos contratos, mas, em razão dos referidos contratos firmado entre as partes, que mesmo finalizados, a prestação do serviço se manteve, ou seja, serviços pós contrato.

A propósito, neste cenário, para dar ensejo ao ajuizamento da ação de cobrança, a empresa/credora, deveria colacionar juntamente com as Notas Ficais, documento hábil comprovar o adimplemento da prestação do serviço de vigilância, no aludido período, quando não mais vigorava o contrato. O que não ocorreu na espécie dos autos.

No caso particular, cuida-se de contrato bilateral, que está a exigir o cumprimento de obrigações por ambas as partes. Entretanto, na hipótese em exame, o credor que por sua vez está obrigado perante seu devedor por alguma contraprestação devida a este, e que deva ser cumprida em primeiro lugar, só terá o poder de exigir a satisfação de seu crédito quando ele próprio houver cumprido sua obrigação. Esta prova não foi disponibilizada pelo autor. Ônus que lhe cabia.

Disciplina o art. 373, inciso I, do CPC/2015:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

Repito, que a empresa autora, não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista que apenas alega sem prova, que as Notas Ficais, referem-se a prestação de serviços de vigilância armada a apelada, sem, contudo, justificar os motivos pelos quais, foram emitidas com datas, que não correspondem ao período em que não mais vigoravam os dois contratos firmados com a empresa/apelada.

Nesse sentido, confira-se:

“(...)
Quanto ao valor inadimplido, trata-se de verdadeira ação de cobrança. E nas ações de cobrança, o ônus da prova da existência do negócio jurídico celebrado entre as partes é exclusivamente do credor, enquanto ao réu cabe a prova do pagamento ou de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - inteligência dos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015. (...). É de se
concluir, portanto, que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo da totalidade do crédito que alegou ter.”.

(TJ-MG - AC: 10000200501260001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 05/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021).

Noutro viés, observo que as Notas Ficais de Serviço, foram emitidas eletronicamente, portanto sem assinatura da demandada.

Em tais condições, a nota fiscal tem aceitação na fundamentação de uma ação monitória, entretanto, ainda assim, há a ressalva de que, ela deverá ser acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou da
prestação do serviço
, tais como: relatórios, recibos, comprovantes de execução ou qualquer outro documento que relate com propriedade a consecução da avença se faz apto a corroborar a prestação do serviço, aliado à nota fiscal.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 1) A nota fiscal sem assinatura do devedor não é válida para instruir ação monitória, máxime quando dissociada de outros documentos hábeis a constituir prova efetiva da prestação de serviços; 2) Como não comprovada a relação contratual e a efetiva prestação dos serviços, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, a improcedência do pleito (...) se impõe. 3) Apelo desprovido.”.
(TJ-AP - APL: 00291519120168030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 14/08/2018, Tribunal).

Destarte, como não comprovado o fato constitutivo do seu direito, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, a manutenção da r. sentença que julgou parcialmente a ação de Cobrança ajuizada pela empresa apelante, é medida que se impõe.

Deixo de aplicar as disposições contidas no §11 do art. 85 do CPC, uma vez, que os honorários advocatícios foram rateados entre as partes na proporção de 50% (cinquenta) por cento para cada.

Por estas razões, conheço do recurso de apelação e
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença de 1º Grau.

Alerte-se às partes, que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação referente a justiça da decisão, cabendo sua interposição somente nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

Assim voto.

Belém, 01 de agosto de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/08/2022